Tribunal: TJSP
Processo: 1010330-41.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória por danos morais, mais repetição de indébito, decorrente de indevido desconto nos proventos de aposentadoria da autora - Inconformismo exclusive desta - Pretensão de devolução dobrada dos descontos indevidos e acolhimento do pedido de indenização por danos morais - Cabimento em parte - Relação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória por danos morais, mais repetição de indébito, decorrente de indevido desconto nos proventos de aposentadoria da autora - Inconformismo exclusive desta - Pretensão de devolução dobrada dos descontos indevidos e acolhimento do pedido de indenização por danos morais - Cabimento em parte - Relação jurídica inexistente entre as partes, com desconto de mensalidade indevida no benefício previdenciário da vítima- Devolução que deverá ser procedida de forma dobrada, pois demonstrada à má-fé exigida à imposição do disposto no parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8.078/90 - Dano moral - Dever de indenizar reconhecido, já que o transtorno experimentado pela requerente extrapolou a situação mero aborrecimento do cotidiano - Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima - Arbitramento nesta sede em R$ 5.000,00 - Juros moratórios condizentes com a Súmula 54 do C. STJ - Verba honorária devida pela ré em face de sua exclusiva sucumbência (Súmula 326 do STJ) - Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614513
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010330-41.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante DAMIANA
MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANAPPS - ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010330-41.2019.8.26.0077 -Voto no 28.587
2
Apelação Cível no 1010330-41.2019.8.26.0077
Comarca de Birigui
Apelante: Damiana Maria da Silva
Apelada:
Associação
Nacional
dos
Aposentados
e
Pensionistas da Previdência Social - ANAPPS
Voto no 28.587
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com indenizatória por danos morais,
mais repetição de indébito, decorrente de
indevido
desconto
nos
proventos
de
aposentadoria da autora - Inconformismo
exclusive desta - Pretensão de devolução
dobrada dos descontos indevidos e acolhimento
do pedido de indenização por danos morais -
Cabimento em parte - Relação jurídica
inexistente entre as partes, com desconto de
mensalidade
indevida
no
benefício
previdenciário da vítima- Devolução que
deverá ser procedida de forma dobrada, pois
demonstrada à má-fé exigida à imposição do
disposto no parágrafo único do artigo 42, da
Lei no 8.078/90 - Dano moral - Dever de
indenizar reconhecido, já que o transtorno
experimentado pela requerente extrapolou a
situação mero aborrecimento do cotidiano -
Fixação que deve ser apta para desestimular a
reiteração de atos gravosos, sem, no entanto,
constituir
fonte
de
enriquecimento
desproporcional à vítima - Arbitramento nesta
sede em R$ 5.000,00 - Juros moratórios
condizentes com a Súmula 54 do C. STJ -
Verba honorária devida pela ré em face de sua
exclusiva sucumbência (Súmula 326 do STJ) -
Apelo provido em parte.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
71/73,julgou parcialmente procedente ação indenizatória por
danos materiais e morais proposta contra Associação Nacional dos
Aposentados e Pensionistas da Previdência Social - ANAPPS,
declarando, assim, a inexigibilidade do débito, no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010330-41.2019.8.26.0077 -Voto no 28.587
3
19,08, que vinha sendo descontado do benefício previdenciário da
autora, assim como a restituição, de forma simples, de todo o
montante, afastando, contudo, a reparação moral pleiteada
cumulativamente.Diante da sucumbência recíproca,cada uma das
partes foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, sendo que a autora ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono da ré, fixados em R$ 1.000,00 e esta por
sua vez ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono
daquela no mesmo valor.
Volta-se
somente
a
demandante,
pugnando, em resumo, pela devolução em dobro dos valores
descontados indevidamente sobre seu benefício previdenciário,
pois a fraude ficou evidenciada. Por sua vez, considerando que foi
declarada a inexigibilidade da dívida e os transtornos dele
advindas, insiste na indenização moral perseguida não inferior a
10.000,00, sem prejuízo da elevação dos honorários advocatícios
(fls. 76/82).
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 89/98.
Pelo v. Acórdão oriundo do conflito de
competência
014514-31.2018.8.26.0000,
foi
reconhecido
à
competência desta Câmara para apreciar a matéria deste apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010330-41.2019.8.26.0077 -Voto no 28.587
4
2. Discute-se no recurso interposto pela
autora o seu inconformismo pela não determinação da devolução
em dobro do débito lançado ilicitamente em seu benefício
previdenciário, fixação de indenização dos danos morais e
elevação da verba honorária, pois no que toca a declaração de
inexigibilidade do débito no valor de R$ 19,08, não foi alvo de
irresignação da associação ré, pelo que, nesse ponto, tollitur
quaestio .
Primeiramente, quanto à pretensão de
recebimento em dobro dos valores descontados sobre o benefício
da requerente (fl. 15),respeitada a posição contrária da julgadora a
quo, tem esta o direito de haver a devolução de tudo o que pagou
por conta do negócio ilícito e de forma dobrada, pois a fraude e o
vício de consentimento ficaram bem demonstrados, tanto que a
demandada sequer fez carrear ficha de inscrição, autorização ou
contrato que vinculassem as partes, beirando às raias da má-fé a
argumentação adotada pela demandada às fls. fls. 19/29.
Por sua vez, para negar o pleito da
reparação extrapatrimonial a julgadora monocrática utilizou o
seguinte fundamento: “(...)Em contrapartida,
creio não cabíveis os
danos morais pretendidos.
Os fatos não trouxeram
à autora
qualquer abalo de ordem psíquica ou humilhação
pública.(...)” (fl.
72), equiparando a situação, com base em citada posição
doutrinária, ao mero aborrecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010330-41.2019.8.26.0077 -Voto no 28.587
5
Data venia , preservada a convicção da
magistrada a quo , no caso específico, ficou demonstrada que a
associação demandada praticou ilícito consistente em descontar
mensalidades sobre o benefício previdenciário da autora, sem que
esta jamais contratasse, havendo evidências irregularidade/fraude
nos descontos, tanto assim apurou a magistrada: “(...)Caberia
à ré
demonstrar
a regular associação
da autora à entidade. Não o fez.
Nesse contexto, forçoso reconhecer
a inexigibilidade
das dívidas
cobradas, devendo a autora ser ressarcida
do que dispendeu”
(fl.
72).
Nesse cenário, evidente que a fraude
perpetrada, seja eventualmente perpetrada por terceiro de má-fé
reduziu os vencimentos da aposentadoria da autora, como
diminuiu a sua margem de crédito, sem contar os transtornos e
tempo perdido pela busca na solução do problema que não deu
azo.
Ademais, no caso prevalece o princípio
jurídico da responsabilidade objetiva pelo risco do negócio, pelo
qual a apelada somente se isentaria de tal mister na eventualidade
de restar cabalmente comprovada a culpa grave da
cliente/contraente, ou de caso fortuito ou de força maior,
circunstâncias que, como visto, não foram cogitadas no caso sub
judice .
Dessa forma, considerando-se nulo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010330-41.2019.8.26.0077 -Voto no 28.587
6
negócio jurídico estabelecido entre as partes, tem-se que houve
descaso da ré em permitir os descontos indevidos no beneficio
previdenciário da apelante, sem contar que esta em nada
concorreu para a fraude, situação que extrapola o mero
aborrecimento do cotidiano.
Assim,
pelo
conjunto
dos
autos,
notadamente pela ausência de contraposição eficaz por parte da
demandada, frise-se, não passou da mera retórica, conclui-se pela
veracidade dos transtornos e constrangimentos narrados na peça
inicial, dele emanando a responsabilidade, segundo previsto no
artigo 927, do Código Civil, para configurar o dano moral,
autorizando a imposição do dever de indenizar.
No que toca a obrigação de indenizar,
uma vez que é fato inconteste que a requerente em nada
concorreu para a fraude, resta a questão relacionada ao quantum
indenizatório.
Importante lembrar a lição sempre atual
de Yussef Said Cahali (Dano e Indenização, RT 1980, p. 26): “A
sanção do dano moral não se resolve numa indenização

propriamente

dita,
que indenização
significa eliminação
do
prejuízo e das suas conseqüências,
o que não é possível quando se
trata de dano extrapatrimonial;
a sua reparação se faz através de
uma compensação,
e não de um ressarcimento;
impondo ao
ofensor a obrigação de pagamento
de uma certa quantia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010330-41.2019.8.26.0077 -Voto no 28.587
7
dinheiro em favor do ofendido, ao mesmo tempo em que agrava o
patrimônio
daquele, proporciona
a este uma reparação satisfativa ”.
Nessas condições, o magistrado no
arbitramento dos danos morais deve agir de forma a não permitir
que o valor deferido premie imoderadamente a ofendida, mas
também não seja tão ínfimo que estimule seu causador a não
cessar seu proceder incorreto.
Atento a essas diretrizes, defere se a
pretensão recursal da autora para arbitrar a título de verba
indenizatória pelos danos imateriais o montante de R$ 5.000,00,
com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, contados da data
do evento danoso (Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça
considerada como tal o dia do desconto da primeira
mensalidade/parcela anotada “DESCONTO ANAPPS” - fl. 15), mais
correção monetária, esta devida a partir da data da publicação
deste, montante que melhor preserva os objetivos da lei.
Nesse sentir, envolvendo a mesma
empresa demandada, assim já decidiu esta E. Câmara: “Apelação.

Associação.
Declaração
de inexigibilidade
de débito e indenização

por danos morais. Alegação de descontos
indevidos e não
autorizados
em seu benefício previdenciário,
haja vista ausência de
relação
jurídica
formalizada

entre
as
partes.
Ausência
de
comprovação
de adesão formal da parte autora à associação.

Sentença de procedência
em parte. Apelo da autora. Provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010330-41.2019.8.26.0077 -Voto no 28.587
8
parcial. Sentença reformada.
1. Pedido de gratuidade
formulado

pela ré em contrarrazões.
Indeferimento.
2. Pedido recursal de
majoração
de indenização
por danos morais. Acolhimento.
Fixação
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional
ao dano sofrido e
representativo
de funções compensadora,
dissuasiva
e preventiva

da indenização,
conforme artigo 5o, incisos V e X, CF/88 e artigo
944 do Código Civil de 2002. 3. Recurso da autora Helenir provido
em
parte” .
(Apelação
1002088-11.2018.8.26.0439,
Relator
Desembargador Piva Rodrigues, Julg. 24.5.2019).
Como corolário lógico do acolhimento
parcial do pleito, lastreando-se com a tese adotada pela Súmula
326, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e considerando que a
ré ficou vencida em maior extensão, responderá esta
isoladamente, com as despesas processuais, bem como os
honorários advocatícios devidos a patrona do autor, ora fixados
em 20% do montante total da condenação imposta neste feito.
3. Ante o exposto, para os fins acima,
meu voto dá parcial provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator